Tribunal: TJDFT
Processo: 0742378-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018)

2. No entanto, no caso concreto, não há evidências da capacidade econômica da devedora, pois apesar de ser servidora do Distrito Federal, seus proventos líquidos são módicos, de modo que a penhora de 30% do que recebe a impedirá de viver com dignidade.

3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.